Tribunal: TJSP
Processo: 1032721-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. USP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido genérico desprovido de demonstração da necessidade. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Alegação de cerceamento de defesa afastada.
DESLIGAMENTO A PEDIDO DA PRÓPRIA ALUNA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anulação

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. USP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido genérico desprovido de demonstração da necessidade. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Alegação de cerceamento de defesa afastada.
DESLIGAMENTO A PEDIDO DA PRÓPRIA ALUNA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anulação do cancelamento de matrícula. Impossibilidade. Desligamento requerido pela própria aluna, com a finalidade de se matricular em curso de graduação da UNICAMP. Vaga remanejada para outro aluno após processamento da desistência. Ausência de irregularidade no procedimento administrativo.
RECURSO NÃO PROVIDO.